Tribunal: TCU
Processo: 006.101/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio de convênio que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 1147/07 (Siafi 628252) , tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar revéis Roberto Pedro Medeiros Filho e Hidro Perfurações Eireli - EPP para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. 9.2. julgar irregulares as contas de Roberto Pedro Medeiros Filho e Hidro Perfurações Eireli - EPP, condenando-os ao recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: 9.2.1. responsabilidade individual: Roberto Pedro Medeiros Filho (CPF: XXX.110.784-XX) . Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 11/02/2011 84.930,12 Débito 03/03/2011 69.319,40 Débito 21/12/2011 48.857,27 Débito 9.2.2. responsabilidade solidária: Roberto Pedro Medeiros Filho (CPF: XXX.110.784-XX) e Hidro Perfurações Eireli - EPP (CNPJ: 04.830.606/0001-05) . Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 21/12/2011 31.340,79 Débito 14/09/2012 6.936,09 Crédito 9.3. aplicar a Roberto Pedro Medeiros Filho, individualmente, multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) , a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. aplicar a Hidro Perfurações Eireli - EPP, individualmente, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da (s) notificação (ões) , para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida (s) a (s) notificação (ões) ; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor, e alertar a responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Cariri/PB, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para as providências cabíveis.